Tribunal: TJMT
Processo: 1049553-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1049553-29.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Os devedores Hospital Jardim Cuiabá, Arilson da Costa de Arruda, Patrícia de Paula Albernaz e Magida Fares Fares e a Instituição Bancária credora UNICRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no 1001504-54.2019.8.11.0041.
Ressoa dos autos que foram revisadas 08 (oito) operações de crédito firmadas entre as partes, cujos títulos extrajudiciais foram juntados apenas na Ação de Execução no 1001504-54.2019.8.11.0041, a qual foi desapensada (ou desassociada) destes Embargos à Execução, máxime porque a Execução não teve o seu trâmite sobrestado.
Diante disso, há óbice intransponível para analisar o acerto ou o desacerto da sentença recorrida de imediato.
Converto o julgamento em diligência e determino que se oficie ao Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, via malote digital, para juntar na plataforma do PJE a cópia de todas as Cédulas de Crédito Bancário executadas, notadamente: CCB no 2017040794, CCB no 962343, CCB no 2017040014, CCB no 2017040349, CCB no 2015400953, CCB no 2015400692, CCB no 2016400396 e CCB no 2018040141.
Cumprida a deliberação, voltem conclusos.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora